Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0702207-85.2025.8.07.0000 Agravante : INÁCIO RÔMULO SANTOS Agravado : SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA-EPP Processo de Origem : 0721446-82.2019.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INÁCIO RÔMULO SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721446-82.2019.8.07.0001, que indeferiu a impugnação a penhora de percentual de seus proventos, nos seguintes termos (Id. 68096287): [...] No ID 208266500, foi deferida a penhora de 10% do salário do Devedor. Intimado, o Requerido apresentou exceção de pré-executividade, ID 214358467. Alega que a penhora fere a dignidade da pessoa humana, prejudicando seu sustento e de sua família; que o montante bloqueado na conta do Executado é inferior ao limite equivalente a quarenta (40) salários-mínimos e que a dívida está prescrita. Requereu a gratuidade de justiça. Intimado, o Credor se manifestou no ID 217638027. É o relato. Decido. A exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública ou, ainda, questões atinentes ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano. Nada obstante, este não é o caso dos autos, pois o Devedor pretende discutir a penhora sobre suas verbas remuneratórias, motivo pelo qual recebo o requerimento de ID 214358467, como impugnação à penhora. Inicialmente destaco que o Autor escolheu o rito especial das monitórias para realizar a cobrança, com base em 2 (dois) acordos, que se enquadram como dívida líquida constante de documento particular, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil. Além disso, conforme art. 206-A, do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no Código Civil e o disposto no art. 921 do CPC, estando a preclusão da pretensão prevista somente para janeiro de 2027, conforme decisão de ID 195977383. Analisando os autos, verifico que desde 2020 estão sendo realizadas diligências para pagamento do débito, IDs 71394240, 203689044, todas sem êxito, chegando o feito a ser suspenso por execução frustrada, ID 82276233. Conforme decisão de ID 208266500, adoto o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao Princípio da Razoável Duração do Processo, atende ao interesse do Credor no pagamento do débito e evita o enriquecimento sem causa do Devedor, que até o momento, se furta a adimplir a obrigação constituída. Ademais, em que pese terem sido comprovadas algumas despesas, o Réu não traz aos autos qual seria sua renda, sendo inviável analisar se de fato a penhora afeta sua subsistência, motivo pelo qual, não há como acolher seus argumentos. Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. Ao Credor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. I. [...] O agravante argumenta em suas razões que, nos termos da legislação processual civil, proventos são impenhoráveis, e, portanto, a constrição determinada viola a dignidade da pessoa humana, e, com o desconto em folha de pagamento o executado passou a acumular mais dividas. Discorre sobre a mitigação de impenhorabilidade deferida em precedentes do STJ, afirmando que a flexibilização da regra não pode violar a dignidade da pessoa humana, e nem causar redução do salário. Ademais, não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa. Alega, ainda mais, que não se trata o débito de verba alimentar, e que seus proventos são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, portanto, não há excepcionalidade a justificar a penhora determinada. Assevera, também, o agravante, que pugnou pela declaração de prescrição dos títulos executivos, mas que o juízo a quo não acatou o pedido, sob a alegação de que o título seria constituído por dois contratos, e, por isso, a prescrição seria de cinco anos. Arrazoa que se tratam os títulos de notas promissórias, e, portanto, a prescrição intercorrente deve ser contabilizada pelo prazo de três anos, conforme estabelecido pelo artigo 206, § 3o, inciso VIII do Código Civil Brasileiro. Colaciona jurisprudência e cita doutrina para embasar suas teses. Ao final, requer, in verbis: 1.Seja atribuído tutela antecipada com efeito suspensivo, para fazer cessar a penhora deferida pelo juízo a quo referente aos descontos em folha de pagamento; 2. Que seja declarado a prescrição ordinária. 3. Que seja declarado a prescrição intercorrente. 4. Seja declarado a nulidade da penhora salarial do mesmo, pois está violando a dignidade da pessoa humana, afronta ao texto de Lei infraconstitucional; 5. Subsidiariamente seja reduzida a penhora salarial para 4% quatro (por cento), a fim de reduzir os impactos financeiros no salário do agravante. Preparo regular, conforme Id. 68095654. É o relato do necessário. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da prescrição intercorrente O agravante alega a ocorrência de prescrição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença, afirmando que o prazo prescricional das notas promissórias é de 3 anos. Razão não assiste ao recorrente. Explico. O agravado/exequente optou por, após o título perder sua força executiva, ingressar com ação monitória, e nesse caso, há pertinência, desde que o faça antes do prazo prescricional de 5 cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo início se observa, nas obrigações com prestações periódicas, do dia seguinte ao vencimento da última parcela. Considerando que as notas promissórias foram emitidas em 2016, conforme descrito nos id’s 40856184 e 40856181, e a ação monitória foi distribuída em 29/07/2019, verifica-se que não foi esgotado o prazo quinquenal. Vale explicitar que o prazo prescricional de 3 anos aludido pelo agravante, seria o pertinente se a ação intentada fosse diretamente a de cobrança, o que não se subsume ao caso em comento. Ademais, se constitui causa interruptiva da prescrição, a determinação de citação do devedor, conforme artigo 240, §1o do CPC. Transcreve-se: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...] [grifou-se] Considerando que houve determinação de citação do executado em 05/08/2019 (Id, 41517271), não se observa o transcurso do prazo de 05 anos. Depois, ocorrendo a conversão da ação monitória em título executivo judicial, o que ocorreu em 19/03/2020 (Id. 59438464), a prescrição será agora norteada pelo cumprimento de sentença, não se consumando o exaurimento do prazo para que persiga a pretensão de quitação do débito, vez que respeitado o prazo quinquenal. Esse é o entendimento consolidado dessa eg. Corte. Confira-se. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA. AUSENTE. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NOTA PROMISSÓRIA PREENCHIMENTO INCOMPLETO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do verbete número 504 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Monitória em face de emitente de nota promissória é de 5 (cinco) anos. 2. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12/6/2020 a 30/10/2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 3. Não demonstrada desídia do autor, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pelo ato citatório - deve retroagir à data da propositura da Ação Monitória, nos termos do artigo 240, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 4.[...] 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada para afastar a prescrição. Embargos à Monitória rejeitados. (TJ-DF 07035142420238070007 1902854, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/08/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. WHATSAPP. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É válida a citação por edital em conformidade com o art. 256, inciso II, §3o, do CPC. De igual modo, é válida a citação por meio eletrônico realizada de acordo com o art. 4o e 7o da Portaria GC/TJDFT no 34, de 2 de março de 2021 (art. 246 do CPC). 2. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504/STJ). 3.[...]. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1926139, 0730056-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Nesse sentido, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente. Conheço o recurso, pois que preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Passo a análise do requerimento de antecipação de tutela recursal. 2.Da antecipação de tutela recursal de urgência O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se a possibilidade acolhimento da impugnação a penhora de 10% dos proventos do agravante, que foi determinada pelo juízo a quo. Sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o CPC, na parte que interessa: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Verifica-se, também, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal, e nesse sentido, observa-se que ele se desincumbiu dessa tarefa, ao anexar os documentos aptos a comprovação do alegado, como comprovantes de despesas, de pagamento de aluguel e o demonstrativo de vencimentos que informa, inclusive, a contratação de vários empréstimos pessoais, portanto, a indicativos de ser necessária a proteção legal. Assim, entendo que inviável a penhora determinada. Esse o entendimento esposado por esta colenda Turma. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1861749, 0707997-84.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, devendo haver a consequente liberação do montante em favor do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1953668, 0740103-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) [grifou-se] Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, eis que abarcam verbas com caráter alimentar oriundos de benefício de aposentadoria do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação a penhora apresentada pelo agravante, e, por via de consequência, desconstituo a penhora de 10% dos proventos do agravante determinada pelo Juízo a quo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator